Tribunal: TJSP
Processo: 1014330-73.2022.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
ção - VISTORIA AMBIENTAL – Desnecessidade ante a constatação do nexo laboral.

MÉRITO – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – As moléstias pericialmente constatadas nos ombros do obreiro, causadas pelo trabalho exercido, reduzem a capacidade laboral e dão ensejo ao auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. mantida no dia seguinte ao da alta médica (08.09.2022).

JUROS MORATÓRIOS – Juros moratórios incidentes a partir da citação (19.09.2022), conforme índice previsto na Lei no 11.960/09 - CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. - Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir de sua entrada em vigor.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Preliminar afastada - Sentença de procedência mantida – Recursos, da assistente simples e de ofício, desprovidos, com observação (juros, correção monetária e honorária).
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1014330-73.2022.8.26.0564; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2023; Data de Registro: 23/08/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/08/2023

Data de publicação:

23/08/2023

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. NOS OMBROS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA ASSISTENTE SIMPLES DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perita de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. NOS OMBROS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA ASSISTENTE SIMPLES DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perita de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação - VISTORIA AMBIENTAL – Desnecessidade ante a constatação do nexo laboral.

MÉRITO – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – As moléstias pericialmente constatadas nos ombros do obreiro, causadas pelo trabalho exercido, reduzem a capacidade laboral e dão ensejo ao auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. mantida no dia seguinte ao da alta médica (08.09.2022).

JUROS MORATÓRIOS – Juros moratórios incidentes a partir da citação (19.09.2022), conforme índice previsto na Lei no 11.960/09 - CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. - Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir de sua entrada em vigor.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Preliminar afastada - Sentença de procedência mantida – Recursos, da assistente simples e de ofício, desprovidos, com observação (juros, correção monetária e honorária).